Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706760-05.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INES ESSER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 30141609) interposto contra decisum desta Relatoria (ID 29460170) na qual se determinou o índice de correção monetária: Na esteira dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, e, com base no art. 932, do CPC, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.06.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. O agravante alega que a atualização deve ser feita pela taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95, porquanto se trata de restituição de imposto, de natureza tributária. A parte contrária ofereceu reposta (ID 30915032), pugnando pela manutenção da decisão agravada. É a breve síntese dos fatos. Decido. Melhor analisando o tema, sobretudo os argumentos trazidos pelo recorrente, verifico ser o caso de exercer juízo de retratação. Cinge-se a presente discussão em verificar qual índice dever utilizado nos casos de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda em decorrência de cegueira monocular. Na espécie, por se tratar de devolução de tributo deve ser utilizado o mesmo índice aplicado pela Fazenda para atualização de seu crédito no caso de cobrança, em observância ao princípio da isonomia. Saliente-se que o acórdão de ID 11492612 estabeleceu como termo inicial da isenção do IR o mês de maio de 2016. Reveja-se: Nesse contexto, deve ser considerado como termo inicial da isenção de imposto de renda o mês de maio de 2016, ocasião em que foi realizado o laudo pericial no 263/2016 pela junta médica oficial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, também, mês subsequente à confecção do relatório médico conclusivo sobre a doença (datado de 01/04/2016) apresentado no Id. 3233572, pág. 2, consoante inteligência do artigo 35 da Lei 9.580/18 (que revogou o Decreto no 3.000/99). No que se refere às condenações judiciais, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) delimitou tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção), por unanimidade, julgado em 22.2.2018, DJe 2/3/2018 (Tema 905): PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. . SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifo nosso) A Lei Complementar Distrital no 435/2001, vigente à época do marco inicial da isenção do IR (maio de 2016) concedida à autora (alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital no 943/2018) estabelecia no seu art. 2o a atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% a.m. Leia-se: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II – multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III – juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subseqüente ao do vencimento. Todavia, o ilustre Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, na oportunidade do julgamento da arguição incidental de inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, decidiu, por maioria, acolher parcialmente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição e, assim, não validar o art. 2o da LC no 435/2001 sempre que o índice de recomposição monetária dos créditos tributários utilizados no Distrito Federal (INPC + juros de mora) superar o fato de correção fixado em lei federal para os créditos federais dessa natureza (SELIC). Confira-se a ementa do julgado: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais.” (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198 – grifo nosso) Após a interposição de embargos de declaração pelo ente distrital contra o julgado, foi dado parcial provimento, por maioria, para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Em sede de arguição de inconstitucionalidade a modulação dos efeitos deve ocorrer em casos de excepcional interesse social ou para preservar a segurança jurídica (art. 27, da Lei no 9.686/99 e ARE 709212/STF). 2. Confere-se efeito ex nunc ao decisum embargado para evitar que a interpretação dada ao art. 2o da lei complementar n. 435/2001, referente ao cálculo do crédito tributário, sirva de parâmetro para repetição de indébito de tributos já pagos a maior, com a diminuição da arrecadação da Fazenda Pública e prejuízos à população do Distrito Federal. 3. Embargos de declaração do Distrito Federal providos parcialmente para fixar o efeito ex nunc ao acórdão embargado.” (Acórdão 1033179, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/7/2017, publicado no DJE: 27/7/2017. Pág.: 95 – grifo nosso) Opostos novamente aclaratórios contra o decisum, agora pelo contribuinte, foi discutida a delimitação dos efeitos ex nunc, a partir da data do julgamento da arguição incidental de inconstitucionalidade (14.02.2017), e ainda a sua aplicação apenas às situações de repetição de indébito de tributos já pagos a maior, tendo o Colegiado se manifestado, quanto a este último ponto, pela ausência de contradição (Acórdão 1053121, 20160020315553AIL, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/10/2017, publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: 72). Nesse contexto, é de se concluir que a modulação dos efeitos decorreu da conclusão do Conselho Especial de que a aplicação retroativa da tese firmada naquela ocasião resultaria no amparo ao direito à repetição de indébitos, ocasionando insegurança jurídica, redução da arrecadação pelo ente público e, em última instância, prejuízo à população do Distrito Federal. Por oportuno, transcrevo excerto da fundamentação, de lavra do eminente Relator designado, eminente Desembargador Humberto Ulhôa: No caso em julgamento, a fórmula do cálculo da atualização monetária dos créditos tributários vige desde 2001, sendo certo que, com a fixação de efeitos ex tunc, situações já consolidadas, com o recolhimento, em tese, a maior de tributos, provocaria a repetição do indébito, o que acarretaria insegurança jurídica e assoberbaria o Poder Judiciário. Dessa forma, caso não se module os efeitos no presente incidente de inconstitucionalidade, a Fazenda Pública terá que modificar totalmente a forma como controla a dívida ativa, além de uma drástica diminuição na arrecadação, o que trará enormes prejuízos à população do Distrito Federal. Portanto, a aplicação do efeito ex nunc ao presente caso é medida que se impõe, visando resguardar a segurança jurídica e, com isso, evitar que este incidente sirva como parâmetro para o ajuizamento de inúmeras demandas judiciais pelos contribuintes. Pelo exposto, DOU PARCIAL provimento aos Embargos do Distrito Federal para conferir efeitos ex nunc ao v. acórdão embargado. (Acórdão 1033179, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/7/2017, publicado no DJE: 27/7/2017. Pág.: 95 – grifo nosso) Por outro lado, não se pode concluir, da leitura da parte dispositiva dos acórdãos mencionados, que a modulação temporal se deu apenas para as hipóteses de repetição de indébito, ainda que esta situação em particular tenha sido realçada nas razões do julgado. Ao contrário, os reflexos da modulação se deram para todos os créditos fiscais constituídos e cobrados pelo Distrito Federal durante a vigência da LC 435/2001, sem ressalvas, em salvaguarda à segurança jurídica, seja para os tributos pagos a maior, seja para os débitos constituídos e ainda não adimplidos. Entendimento diverso, sem dúvidas, ensejaria situação de desigualdade entre os contribuintes, pois quem pagou o tributo em dia não poderia repeti-los, enquanto quem está em débito com o Fisco distrital, seria beneficiado pela nova interpretação legal. A corroborar esse entendimento, destaco os seguintes arestos desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. LANÇAMENTO. FATO GERADOR. MULTA NO PERCENTUAL DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INPC. LC DISTRITAL 435/01. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. I - O auto de infração é válido porque a atividade fiscalizatória dos agentes fazendários de requisitar dados das administradoras de cartão de crédito e débito não constituiu indevida violação da privacidade ou do sigilo de dados. Ausente nulidade. II - O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, o que implica a redução da multa punitiva ao patamar de 100% do valor do crédito tributário, de forma razoável e proporcional. Precedentes do e. TJDFT. III - A LC Distrital 435/01 estabelece que sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários deve incidir o INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC. IV - Com o julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, declarou-se o art. 2o da LC 435/01 incompatível com a CF, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais, modulando os efeitos da arguição a partir da data do julgamento em 14/02/17. A modulação temporal se deu em razão dos reflexos sobre os créditos fiscais constituídos e cobrados pelo DF ao longo dos anos de vigência da LC 435/01, não apenas em virtude da repetição de indébitos. V - Apelação provida parcialmente. (Acórdão 1161099, 07024250620188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 435/2001, POR OFENSA AO ART. 24, I, §§ 1o A 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA LIMITADOS AO ÍNDICE FEDERAL, TAXA SELIC. EFEITO EX NUNC, A PARTIR DE 14.2.2017. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por ter sido declarada a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, por ser incompatível com o art. 24, I, da Constituição Federal, os encargos do art. 2o da LC 435/2001 não devem exceder o previsto na norma geral editada pela União para atualização dos seus débitos fiscais, a taxa SELIC. 2. O Conselho Especial, nos embargos de declaração opostos pelo ente distrital, decidiu que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, a partir do dia 14.2.2017, data do julgamento, para "evitar que a interpretação dada ao art. 2o da Lei Complementar n. 435/2001, referente ao cálculo do crédito tributário, sirva de parâmetro para repetição de indébito de tributos já pagos a maior, com a diminuição da arrecadação da Fazenda Pública e prejuízos à população do Distrito Federal." 3. O reconhecimento do efeito ex tunc aos créditos de ICMS constituídos antes do julgamento do referido incidente e ainda não pagos traria "desigualdade entre os contribuintes, pois quem já pagou o tributo em dia não poderia repeti-los, ao passo que quem está em débito com o Fisco distrital, seria beneficiado pela nova visão da lei". 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1162937, 07034072020188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO. ASPECTOS JURÍDICOS DA COBRANÇA. DISCUSSÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARÂMETROS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO LIMITADA AO INDÍCE UTILIZADO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À UNIÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PARCELAMENTO. OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2016.00.2.031555-3. 1. Hipótese de questionamento a respeito dos parâmetros previstos no art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, declarada inconstitucional, sem redução de texto, pelo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para atualização de débito tributário objeto de parcelamento. 2. A confissão do débito tributário pelo contribuinte na oportunidade em que ocorre a adesão a programa de parcelamento torna indiscutível os aspectos fáticos relacionados a aludida cobrança, não impedindo posterior discussão em juízo a respeito dos aspectos jurídicos da dívida. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferido sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (REsp 1133027/SP). 3. O Egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, considerando incompatível com a Constituição Federal a utilização dos índices previstos no referido diploma normativo nas ocasiões em que superarem o utilizado para atualização dos créditos tributários da União (Selic). 4. O Egrégio Conselho Especial optou por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC no 435/2001, determinando que a decisão somente produziria efeitos a partir da data do julgamento, ocorrido aos 14 de fevereiro de 2017. A aludida modulação de efeitos não se limitou apenas aos requerimentos de repetição de indébito, tendo sido determinada sem nenhuma restrição. 5. Os créditos tributários do Distrito Federal devem ser atualizados, a partir de 14 de fevereiro de 2017, pela sistemática determinada por este Egrégio Sodalício. Os subsequentes parcelamentos também deverão obedecer às determinações expedidas pelo Conselho Especial a partir da aludida data, procedendo-se as devidas compensações se for o caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1162978, 07013018520188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Por tais fundamentos, reconsidero a decisão anterior (ID 29460170) para ordenar que a atualização monetária da quantia a ser restituída seja feita da seguinte forma: tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/2001 pelo Conselho Especial, determinando que os efeitos seriam produzidos somente a partir de seu julgamento (14/02/2017), a correção monetária do valor a ser restituído deve observar até o referido termo, o INPC, após essa data, em razão da modulação do resultado, a Taxa SELIC, nos termos das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001 e, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018 (2 de junho de 2018), a SELIC. Publique-se e intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador